Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020387-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), UELLINTON LUIS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.412.911-07 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES SANTOS - CPF: 096.708.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FLORENTIM - CPF: 951.703.918-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada para o paciente, acusado da prática de furto qualificado, alegando ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva, considerando a alegada falta de elementos concretos que justifiquem a medida; (ii) avaliar a necessidade da prisão preventiva, em razão da reiteração delitiva e do risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base na reiteração criminosa e na habitualidade do acusado em cometer crimes patrimoniais, em especial, contra pessoas idosas, utilizando-se de ardil e abuso de confiança.

4.

A fundamentação da prisão preventiva está em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, principalmente com relação à garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva do paciente.

5.

A ausência de violência ou grave ameaça no delito não impede a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a gravidade concreta do crime, a habitualidade delitiva e o modus operandi são suficientes para justificar a medida.

6.

A simples restituição dos bens subtraídos e a alegada falta de violência não afastam o perigo à ordem pública, que permanece pela habitualidade delitiva do paciente.

7.

Não são suficientes as medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa e o histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido denegado.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração delitiva e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

2.

A falta de violência ou ameaça não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que evidenciem a gravidade concreta do crime.

3.

A revogação da prisão preventiva não se justifica quando demonstrado o risco de reiteração delitiva e a inadequação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313, 319, 282.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.440.901/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Gisele da Silva Rezende, em favor de
Uellinton Luis da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do APF no 1021589-71.2025.8.11.0002, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal (furto qualificado).

A impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 04/06/2025 e que a prisão preventiva foi decretada com fundamento exclusivo nos antecedentes criminais do custodiado, bem como em juízo genérico acerca da necessidade de resguardo da ordem pública, desprovido de elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

Alega, ainda, que os bens subtraídos foram devidamente restituídos às vítimas e que a conduta imputada não envolveu violência ou grave ameaça.

Com base nesses fundamentos, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
295104358
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 295440861).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
FURTOS QUALIFICADOS - VÍTIMAS IDOSAS - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INCONFORMISMO DEFENSIVO: PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
IMPROCEDÊNCIA
- FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS, GABANDO-SE DE TER PRATICADO DOIS DELES APENAS NA PARTE DA MANHÃ - VÍTIMAS IDOSAS SELECIONADAS, PONTUALMENTE, VISANDO A MAIOR FACILIDADE NA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO NESTA QUADRA PROCESSUAL - ENUNCIADO 06 DA TCCR - MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS INCOMPATÍVEIS COM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
- PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.
(Id. 295963379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida análise dos elementos trazidos aos autos,
constato que não assiste razão à impetrante.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal (furto qualificado), sendo a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, na data de 04/06/2025, como forma de garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso em tela, noto que há prova da existência do delito e indícios suficientes quanto à autoria, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, assim como dos depoimentos colhidos na delegacia.

No que se refere à análise da custódia cautelar, o crime imputado ao conduzido — furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal) — possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo à condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do CPP.

O histórico do conduzido revela reiteração em práticas delituosas contra o patrimônio, com modus operandi semelhante ao verificado nos autos. As ações visam à subtração de bens de pessoas idosas, mediante ardil e abuso de confiança. Consta, inclusive, ação penal anterior pela prática de furto com características idênticas (Processo no 1001105-46.2024.8.11.0042).

O relato prestado pela vítima e as declarações do conduzido indicam a utilização de artifício voltado à obtenção da posse do celular das vítimas, sob o pretexto de anotar números telefônicos, aproveitando de sua vulnerabilidade para então furtar o objeto.

Cabe destacar a ousadia do acusado, que, segundo seu próprio interrogatório, praticou dois furtos na mesma manhã. Quanto ao segundo furto, já havia trocado o celular por outro aparelho adquirido em comércio informal, o que também ocorreria no presente caso, não fosse a pronta intervenção policial:

“QUE, na manhã de hoje, realizou dois furtos; o primeiro por volta das 08:00h, em Várzea Grande, quando um senhor lhe pediu ajuda para subir umas telhas; QUE o senhor deixou um aparelho celular em cima do banco do carro e o interrogado, se aproveitando disso, saiu com seu carro e subtraiu o aparelho para si; QUE o segundo furto ocorreu por volta das 10:00h, quando deu carona a uma mulher do Fort Atacadista até o centro de Cuiabá; QUE, ao final do trajeto, pediu o celular da mulher para anotar seu número e, aproveitando que a vítima já havia descido do carro, evadiu-se do local com o bem subtraído; QUE o primeiro celular já havia sido trocado por outro no 'camelo'".

Os elementos descritos, mesmo considerados de forma sumária, indicam risco concreto à ordem pública, diante da reiteração criminosa e da habitualidade na prática de delitos patrimoniais mediante fraude. Tal circunstância inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, a folha de antecedentes criminais (id. 196488290) evidencia o envolvimento prévio com a prática de crimes patrimoniais (furto e roubo) e sexuais (estupro), o que aponta sua habitualidade delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que:

“A colocação do recorrente em liberdade, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, não se revela suficiente para obstar sua reiteração delitiva, persistindo os motivos ensejadores da prisão (...) a gravidade das condutas, revelada pelo modus operandi do envolvido, demonstra grande coordenação em suas atividades, o que indica o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir.” (STJ, AgRg no AREsp 2.440.901/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023).

Diante de todo o exposto, a decretação da prisão preventiva se mostra adequada e necessária, constituindo, por ora, a única medida eficaz para resguardar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, por estarem presentes motivos concretos extraídos dos fatos até então apresentados para segregação cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DEFIRO O PEDIDO MINISTERIAL E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EVERSON UELLINTON LUIS DA SILVA SANTOS EM PREVENTIVA”.
(Págs. 115/118- PDF)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a
preservação da ordem pública
, considerando a
reiteração criminosa e a habitualidade na prática de delitos patrimoniais, além do
modus operandi
empregado na prática criminosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

De fato, o paciente demonstrou habitualidade delitiva específica, praticando crimes contra o patrimônio mediante ardil contra pessoas idosas, aproveitando-se da vulnerabilidade destas. Destaca-se, ainda, a confissão do próprio paciente, que admitiu ter praticado dois furtos na mesma manhã, demonstrando ousadia e persistência na conduta criminosa.

Ademais, o histórico criminal do paciente é desfavorável, possuindo envolvimento prévio com crimes patrimoniais (furto e roubo) e sexuais (estupro), conforme evidenciado na folha de antecedentes criminais citada na decisão impugnada.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ressalto que o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos às vítimas não afasta a necessidade da custódia cautelar, uma vez que tal circunstância não elide a gravidade concreta da conduta nem a periculosidade social do agente, evidenciada pela habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio.

De igual modo, a ausência de violência ou grave ameaça na prática criminosa não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que justifiquem a necessidade da medida, como a reiteração delitiva e o
modus operandi
que demonstra significativa periculosidade do agente.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Uellinton Luis da Silva Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025